Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-49.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, confirmou a medida liminar e julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e a propriedade do bem alienado, tornando definitiva a apreensão executada, e declarou a nulidade da cláusula contratual referente ao seguro prestamista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se teria ocorrido a venda casada na contratação do seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento; e (ii) se é devida a redistribuição da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
4. Na situação concreta, não foi assegurada à apelada a faculdade de contratar ou não o seguro prestamista, uma vez que não há nos autos proposta de adesão ao referido seguro subscrita pela apelada, em documento apartado do contrato de financiamento. Logo, configurada a venda casada.
5. A condenação da ré ao pagamento de 80% (oitenta por cento) dos ônus sucumbenciais, e da autora ao pagamento de 20% (vinte por cento), mostra-se razoável e proporcional, visto que houve acolhimento parcial dos pedidos apresentados pela apelada em contrarrazões, ainda que o pedido principal da ação tenha sido julgado procedente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.